Tribunal: TJMT
Processo: 0040066-91.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040066-91.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NIVALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 207.780.901-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0040066-91.2015.8.11.0041

Apelação no 0040066-91.2015.8.11.0041

Apelante
: CLARO S.A.

Apelado:
NIVALDO JOSE DE SOUZA

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DEBITO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES C.C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0040066-91.2015.8.11.0041

Apelação no 0040066-91.2015.8.11.0041

Apelante
: CLARO S.A.

Apelado:
NIVALDO JOSE DE SOUZA

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
CLARO S.A.

Ação:
Ação De Inexigibilidade de Debito com Devolução de Valores c.c Danos Morais, proposta por
NIVALDO JOSE DE SOUZA
em desfavor de
CLARO S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré a restituir os valores indevidamente cobrados e pagos pelo autor (set/2014 a jan/2015), os quais deverão ser corrigidos pelo INPC a partir da data do efetivo pagamento e acrescidos de juros de 1% a partir da citação. Condeno, ainda, a indenizar os danos morais experimentados pelo autor, que fixou em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Por derradeiro, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que deverão ser revertidos à Defensoria Pública, este que arbitrou 10% sobre o valor da causa atualizado.

Apelação
(Id 97563968):
Busca, em síntese, a improcedência do pedido de danos morais. Sustenta que a mera cobrança indevida não configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o autor não teve seu nome negativado. Aduz que o valor indenizatório fixado é excessivo e deve ser reduzido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 97563974)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0040066-91.2015.8.11.0041

Apelação no 0040066-91.2015.8.11.0041

Apelante
: CLARO S.A.

Apelado:
NIVALDO JOSE DE SOUZA

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
CLARO S.A.

Ação:
Ação De Inexigibilidade de Debito com Devolução de Valores c.c Danos Morais, proposta por
NIVALDO JOSE DE SOUZA
em desfavor de
CLARO S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré a restituir os valores indevidamente cobrados e pagos pelo autor (set/2014 a jan/2015), os quais deverão ser corrigidos pelo INPC a partir da data do efetivo pagamento e acrescidos de juros de 1% a partir da citação. Condeno, ainda, a indenizar os danos morais experimentados pelo autor, que fixou em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Por derradeiro, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que deverão ser revertidos à Defensoria Pública, este que arbitrou 10% sobre o valor da causa atualizado.

Narra o autor que possui contrato de prestação de serviços de TV e de telefonia fixa com a requerida, firmado em fevereiro/2014, sendo que o telefone não fora instalado na sua residência.

Aduz que em setembro/2014 o técnico da empresa ré deixou o aparelho de telefone na residência do apelante, contudo não houve a instalação. No entanto, passou a receber as faturas no valor de R$30,77, sem a devida prestação de serviços, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença,
para afastar a condenação por danos morais ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Pois bem.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve a inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito, o que configuraria dano moral
in re ipsa.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente.2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4
. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável
(TJMT. Ap 96446/2014).” (Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018). (TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pelo autor.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, com a reforma da sentença, para afastar a condenação da operadora requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 30% para o requerente e 70% para a ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021